Tribunal: STF
Processo: MS 38535
Classe: MS
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
Mandado de segurança. Inobservância do prazo decadencial preconizado no Art. 23 da Lei nº 12.016/2009. Inicial indeferida.



    Vistos etc.



    1. Mandado de segurança, com pedido de medida liminar, impetrado por Alexandre Sacramento Mariz contra acórdão por meio do qual, ao negar provimento a recurso administrativo, o Plenário do Conselho Nacional de Justiça manteve decisão monocrática da Corregedora Nacional de Justiça que determinara o arquivamento do pedido de providências nº 0004267-10.2021.2.00.0000. É apontado como litisconsorte passivo o Relator da Apelação Cível nº 285945-2/00 do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco.



    2. No intuito de evidenciar ilegalidade no ato apontado como coator, o impetrante argumenta (inicial, fls. 21 e 25):



    “(...) o entendimento verberado no acórdão guerreado de que foi julgado os autos da Apelação Cível e dos Embargos de Declaração, ambos tombados sob o nº (285945-2/00), é completamente contraditório e inaceitável, com os direitos insculpidos na Constituição Federal.



    Há que se registrar que, o que houve foi a inexistência de publicação do acórdão dos autos da Apelação Cível e dos Embargos de Declaração, ambos tombados sob o nº (285945-2/00). Há, portanto, notório abuso de poder de um desembargador que foi e que é, absolutamente, parcial.



    (…)



    Quanto à alegação de que não se argui de que foi vedado o acesso aos autos. Ora, não poderia de objeto desta demanda, uma vez que se teve acesso aos autos, o que em momento algum se teve foi acesso ao acórdão, porque o acórdão não existe. Foi-se à secretaria perfeitamente e ao chegar-se lá viu-se que não havia sido publicado o acórdão de que tanto se fala. O acórdão não existe.



    Não foi publicado nenhum acórdão. Logo, os autos da Apelação Cível e dos Embargos de Declaração ambos tombados sob o nº (285945-2/00) não foram julgados, tudo não passa de uma falácia do Embargado que por sinal nem se defendeu, uma vez que o Embargado e a presidência do Tribunal de Justiça de Pernambuco não apresentaram nenhum acórdão. Como haveria de apresentar se o acórdão não existe.



    Estas são as razões pelas quais se requer a reforma do acórdão vergastado.”



    3. Com amparo nesses fundamentos, e articulando com a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, a peça de ingresso veicula os seguintes pedidos:



    “(A). Requer-se ‘In Limine’ a Concessão da Tutela Antecipada, por encontrarem-se seus elementos autorizadores presentes, nos termos, do art. 300. caput, e seguintes do NCPC/2015, e da Lei nº 12.016/2009, a fim de se DIGITALIZAR os autos da Apelação Cível nº (285945-2/00) e, de conseguinte, por ser medida da mais inteira justiça. 



    (B). Requer-se, ‘In Meritis’ a confirmação da liminar, a fim de que, definitivamente, se casse o acordão, ora guerreado, no sentido de se DECLARAR o direito do impetrante à DIGITALIZAÇÃO dos autos da Apelação Cível nº (285945-2/00), bem como, lhe devolvendo o prazo recursal, para que se promova as medidas recursais cabíveis, declarando, portanto, o direito do impetrante à ciência das decisões judiciais, por meio de suas publicidades, por ser direito fundamental constitucionalizado do impetrante 



    (C). Requer-se que o desembargador José Carlos Patriota Malta, apresente, nestes autos, a integra do ACORDÃO proferido, ao qual se requer ciência para recorrer; se, porventura, ele realmente julgou a Apelação Cível nº (285945-2/00); 



    (D). Requer-se que o desembargador José Carlos Patriota Malta, publique no sistema do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, a integra do Acordão da Apelação Cível nº (285945-2/00), para se dar a devida ciência ao impetrante e demais terceiros interessados, para se promover as medidas recursais cabíveis; 



    (E). Requer-se a procedência da atrial em todos os seus termos.”



    4. Dispensada a remessa dos autos ao Ministério Público, com base no art. 52, parágrafo único, do RISTF. 



    É o relatório. 



    Decido.



    5. O impetrante busca deslocar o termo inicial do prazo de 120 dias, estabelecido no art. 23 da Lei nº 12.016/2009, para a data em que o CNJ não conheceu, por incabíveis, dos embargos de declaração opostos contra o acórdão do Plenário daquele Conselho que negou provimento a recurso administrativo e, assim, manteve decisão de arquivamento do pedido de providências nº 0004267-10.2021.2.00.0000, proferida pela Corregedora Nacional de Justiça. Sem êxito, contudo, à luz das razões adiante expostas. 



    6. O Regimento Interno do CNJ, aprovado pela Resolução nº 67/2009 daquele órgão, ato normativo primário, cujo fundamento de validade é extraído diretamente do art. 5º, § 2º, da EC nº 45/2004, preceitua, em seu art. 115, § 6º, que “dos atos e decisões do Plenário [do Conselho Nacional de Justiça] não cabe recurso”.



    7. Incabível o manejo de embargos de declaração contra decisão do Plenário do CNJ, impõe-se concluir não terem os aclaratórios veiculados no pedido de providências nº 0004267-10.2021.2.00.0000 deslocado o termo a quo da fluência do prazo decadencial de 120 dias, o qual, portanto, teve início em 21.12.2021, data da ciência da parte ora impetrante (evento 2, fl. 1) quanto ao acórdão que negou provimento ao recurso administrativo ali interposto.



    8. Estabelecida a premissa de que o prazo decadencial de 120 dias teve início em 21.12.2021, concluo que o presente mandado de segurança, protocolado em 22.04.2022, não observou o lapso temporal preconizado no art. 23 da Lei nº 12.016/2009. Nesse sentido, reproduzo escólio doutrinário:



    “A fluência do prazo só se inicia na data em que o ato a ser impugnado se torna operante ou exequível – vale dizer, capaz de produzir lesão ao direito do impetrante. Até então, se é insuscetível de causar dano ao destinatário, é inatacável por mandado de segurança, porque este visa, precipuamente, a impedir ou fazer cessar os efeitos do ato lesivo a direito individual ou coletivo. Ora, enquanto o ato não estiver apto a produzir seus efeitos, não pode ser impugnado judicialmente. Até mesmo a segurança preventiva só poderá ser pedida ante um ato perfeito e exequível, mas ainda não executado. Enquanto o ato estiver em formação, ou com efeitos suspensos, ou depender de formalidades complementares para sua operatividade, não se nos antolha passível de invalidação por mandado de segurança.



    Quando a lei diz que o direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á em 120 dias após a ciência do ato impugnado (art. 23 da Lei 12.016/2009), está pressupondo o ato completo, operante e exequível. Não é, pois, o conhecimento oficioso do ato que deve marcar o início do prazo para a impetração, mas, sim, o momento em que se tornou apto a produzir seus efeitos lesivos ao impetrante. Se o ato é irrecorrível ou apenas passível de recurso sem efeito suspensivo, contar-se-á o prazo da publicação ou da intimação pessoal do interessado; se admite recurso com efeito suspensivo, contar-se-á do término do prazo para o recurso (se não interposto) ou da intimação do julgamento final do recurso (se interposto regularmente).” (MEIRELLES, Hely Lopes; WALD, Arnoldo; e MENDES, Gilmar Ferreira. Mandado de Segurança e Ações Constitucionais. 36ª ed. São Paulo: Malheiros, 2014. pp. 64-5. Sem negrito no original.)



    9. Uma vez, portanto, que o pedido final deduzido no mandado de segurança está endereçado contra a decisão do Plenário do Conselho Nacional de Justiça que negou provimento ao recurso administrativo interposto no pedido de providências nº 0004267-10.2021.2.00.0000, afigura-se evidente a inobservância do prazo decadencial estatuído no art. 23 da Lei nº 12.016/2009.



    10. Situada temporalmente no lapso dos 120 dias que antecederam a impetração, destaco que discussão específica sobre o (des)cabimento do manejo de embargos de declaração contra acórdão do Plenário do CNJ não esbarra no óbice do art. 23 da Lei 12.016/2009 e poderia ser suscitada na presente impetração. 



    11. A inicial deste writ, contudo, nada versa sobre esse específico tema, voltada a impetração apenas a impugnar o arquivamento do pedido de providências nº 0004267-10.2021.2.00.0000, determinado pela Corregedora Nacional de Justiça e mantido pelo Plenário do CNJ, ao julgamento de recurso administrativo.



    12. Ainda que, por epítrope, fosse superável o óbice relativo ao prazo previsto no art. 23 da Lei nº 12.016/2009, melhor sorte não assistiria ao impetrante. Isso porque deliberação de cunho negativo do CNJ, circunscrita ao arquivamento de pedido de providências, não inaugura a possibilidade de impetração de mandado de segurança perante esta Suprema Corte. Nesse sentido, recordo que, ao julgamento do agravo interno no mandado de segurança nº 27.712, prevaleceu voto condutor do Ministro Celso de Mello, nos seguintes termos, conforme síntese exposta na ementa daquele julgado:



    “O pronunciamento do Conselho Nacional de Justiça que consubstancie recusa de intervir em determinado procedimento ou, então, que envolva mero reconhecimento de sua incompetência ou, ainda, que nada determine, que nada imponha, que nada avoque, que nada aplique, que nada ordene, que nada invalide, que nada desconstitua não faz instaurar, para efeito de controle jurisdicional, a competência originária do Supremo Tribunal Federal.”



    13. No mesmo rumo, reporto-me a ementas de precedentes das duas Turmas desta Casa (destaques acrescidos):



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. DELIBERAÇÃO NEGATIVA. INVIABILIDADE DA AÇÃO MANDAMENTAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O agravante não trouxe argumentos capazes de afastar as razões lançadas no decisum atacado, devendo este, portanto, ser mantido por seus próprios fundamentos. II - A jurisprudência desta Casa firmou-se no sentido de que as deliberações negativas do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público, por não substituírem o ato originalmente questionado, não estão sujeitas à apreciação por mandado de segurança impetrado diretamente no Supremo Tribunal Federal. Precedentes. III - O julgamento da ADI 4.412/DF, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, alterou o entendimento desta Corte somente no tocante ao exame de ações ordinárias contra atos emanados do CNJ e do CNMP, uma vez que não havia qualquer divergência quanto à competência do STF para exame de ações constitucionais mandamentais (mandado de segurança, habeas data, habeas corpus ou mandado de injunção). Desse modo, o que decidido na referida ADI 4.412/DF não tem o condão de afastar o entendimento deste Supremo Tribunal em relação ao não cabimento de mandado de segurança contra deliberação negativa do CNJ. (...) V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (MS 37301 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 08/04/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-070 DIVULG 13-04-2021 PUBLIC 14-04-2021)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS. CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA OUTORGA DE DELEGAÇÕES DE NOTAS E DE REGISTRO DO ESTADO DO MARANHÃO. FASE DE TÍTULOS. ATIVIDADE NOTARIAL E REGISTRAL. POSSIBILIDADE DE CÔMPUTO DE PONTOS A DELEGATÁRIOS BACHARÉIS EM DIREITO QUE INGRESSARAM NA ATIVIDADE HÁ PELO MENOS TRÊS ANOS. PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO NO CNJ. LIMINAR CONCEDIDA E POSTERIORMENTE REVOGADA APÓS JULGAMENTO DE LEADING CASE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA PELO PLENÁRIO DO CNJ QUE DETERMINOU O ARQUIVAMENTO, POR PRECLUSÃO, DO PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. DELIBERAÇÃO NEGATIVA. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO CNJ. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE, ABUSO DE PODER OU TERATOLOGIA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CAPACIDADES INSTITUCIONAIS. DEFERÊNCIA. SEGUIMENTO NEGADO AO MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A determinação de arquivamento do Procedimento de Controle Administrativo se reveste de conteúdo negativo e, por conseguinte, não inaugura a competência originária do Supremo Tribunal Federal na via mandamental. Precedentes. 2. In casu, as agravantes se insurgem contra decisão monocrática proferida por Conselheira do CNJ que revogou a liminar concedida anteriormente, e, por consequência, determinou o arquivamento do PCA por preclusão do direito das impetrantes. Com fulcro na firme jurisprudência desta Corte, descabe a intervenção judicial na matéria, máxime do caráter eminentemente negativo da decisão. (...). 6. Agravo Regimental ao qual se NEGA PROVIMENTO.” (MS 36884 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 08/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-156 DIVULG 22-06-2020 PUBLIC 23-06-2020)



    14. Essa compreensão foi recentemente reafirmada pela Primeira Turma desta Suprema Corte, ao julgamento de agravos internos interpostos nos mandados de segurança nºs 37162, de minha relatoria, e 36341, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, em acórdãos cujas ementas reproduzo adiante (realcei):



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. DELIBERAÇÃO NEGATIVA. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DO ATO ORIGINÁRIO. SITUAÇÃO QUE NÃO SE AMOLDA AO PERMISSIVO DO ART. 102, I, “R”, DA CARTA DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que a previsão constitucional estabelecida no art. 102, I, ‘r’, da Constituição Federal exclui os casos em que a deliberação proferida pelo CNJ ou CNMP, dentro das competências de tais órgãos, resulta na manutenção dos provimentos administrativos oriundos das instâncias fiscalizadas pelos Conselhos. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido.” (MS 37162 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, julgado em 09/11/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-033 DIVULG 18-02-2022 PUBLIC 21-02-2022)



    “EMENTA: Direito constitucional e administrativo. Agravo interno em mandado de segurança. Decisão negativa do CNJ. Incompetência do STF. 1. Mandado de segurança contra ato do CNJ que negou a instauração de processo administrativo disciplinar, em desfavor do Presidente do TRF/3ª Região, em razão de suposto retardamento no pagamento de precatórios e demora no julgamento de recurso. 2. A orientação deste Tribunal se pacificou no sentido de que não lhe compete julgar, em caráter originário, as ações que impugnem ‘decisões negativas’ do CNJ – i.e., aquelas que não agravam a situação dos interessados. 3. Agravo a que se nega provimento por manifesta improcedência, com aplicação de multa de 5% (cinco por cento) do valor corrigido da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito do respectivo valor (CPC, art. 1.021, §§ 4º e 5º).” (MS 36341 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 19/10/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-020 DIVULG 03-02-2022 PUBLIC 04-02-2022)



    15. Ante o exposto, indefiro a inicial, pela decadência consumada, forte no art. 10, caput, da Lei nº 12.016/2009, prejudicado o exame do pedido de medida liminar.



    Eventual recurso fica condicionado ao recolhimento das custas.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de abril de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora